Tribunal: TJPA
Processo: 0013636-92.2016.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0013636-92.2016.8.14.0006

EMBARGANTE: BRUNO HERICK MORAES PINTO MAQUES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO REJEITADO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Bruno Herick Moraes Pinto Maques, em face do v. Acórdão de Num. 22537616, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, na 32ª Sessão Ordinária datada de 30/09/24, no qual se conheceu e deu parcial provimento à apelação criminal.

Nas razões recursais (Num. 22609743 - Págs. 1 a 4) alega-se que o v. Acórdão de Num. 22537616 contém contradição e omissão quanto à apreciação das provas produzidas nos autos, as quais entende ser insuficientes para ensejar o decreto condenatório, posto que não restou comprovado a autoria indubitável do ora embargante.

Por fim, requer o provimento dos embargos de declaração, para o fim de que sejam sanadas as contradições e suprida as omissões apontadas.

O Ministério Público se pronunciou pela rejeição do recurso (Num. 24755782 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619, do Código de Processo Penal, assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Destaco, ainda, que podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado

(EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

In casu
,
não vislumbro razão ao embargante, pois não identifico qualquer contradição ou omissão no v. Acórdão, ou, ainda, ilegalidade a ser revista de ofício. Ademais, todas as matérias postas em sede de apelação foram devidamente analisadas.

Para melhor elucidação, confira-se o voto condutor do v. Acórdão ora embargado (Num. 22537616 - Págs. 3 a 8):

02 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 5249217 - Págs. 2 a 4):

(...)

Constato, assim, que a magistrada a quo formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a) no auto de exibição atestando a apreensão dos entorpecentes em questão, barrilha, balança de precisão (Num. 5249225 - Pág. 11),

b) no laudo toxicológico definitivo (Num. 5249211 - Págs. 2 e 3), o qual a atesta a natureza deletéria do entorpecente apreendido com o ora apelante – 3.150,0 ml de cocaína;

c) confissão informal do réu aos policiais;

d) e nos depoimentos dos policiais, que realizaram a sua prisão em flagrante do réu, relatando que receberam denúncia anônima, de que em uma residência no Jaderlândia havia várias pessoas fabricando entorpecentes. Em seguida, em diligência, foi localizada a casa com várias pessoas, dentre elas o réu, e na cozinha tinha barrilha, solução de bateria, 02 baldes com a pedra de óxi dissolvida, dentre outros.

Destaco, que o policial Raimundo Nonato, ainda, afirmou, que o réu foi visto quando preparava a droga (mídia constante no link de Num. 20135900 - Pág. 1), caracterizando, assim, o crime do artigo 33, caput, da Lei de drogas, independentemente de a residência em questão pertencer ou não a ele.

Outrossim, em que pesa a alegação de tortura por parte dos policiais para obter a confissão informal do réu, além de não juntar prova correlata, o laudo de Num. 5249225 - Págs. 27 a 28, também, não aponta quaisquer sinais ou indícios de lesão corporal.

Nesse cenário, tudo leva à autoria e materialidade do delito.

Friso que os relatos das testemunhas, de um modo geral, estão harmônicos e coesos, ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Para ratificar:

(...)

Destarte, em que pesem os argumentos defensivos, como já demostrado acima, há um conjunto de fatos, provas e indícios, tudo concatenado a demonstrar que o apelante realmente perpetrava o delito de tráfico de drogas, não havendo que se falar em desclassificação, impondo-se a manutenção da condenação pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

É importante ressaltar que as circunstâncias que se deu a ação – oriunda denúncia de que várias pessoas estariam fabricando entorpecentes dentro da casa, o réu ter sido flagrado preparando o entorpecente – a quantidade da droga encontrada (3150,0 ml de cocaína), bem como apreensão de barrilha, balança de precisão (Num. 5249225 - Pág. 11), não ensejam a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando que aquela, de fato, praticava a traficância.

Ademais, importante explicar, que o tipo penal previsto no “caput” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de “produzir” e “fabricar” substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

(...)

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

(...)

Por fim, importante ressaltar que o fato do ora apelante ser usuário não exclui a traficância.

Para melhor fundamentar, eis, ilustrativamente, precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte sobre o acima deliberado:

(...)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, in verbis:

(...)<sic>

Entrevejo, portanto, tão somente a irresignação ante o convencimento livre e devidamente motivado do colegiado, algo incabível na via dos aclaratórios, pois a contradição tratada no art. 619, do CPP, é somente aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio Acórdão.

Para mais fundamentar:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CHACINA DE UNAÍ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. No caso, não há vício a ser sanado.

2. É incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão consumativa.

3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.

4. Embargos de declaração conhecidos em parte e, nesta extensão, rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 620, §2º, do Código de Processo Penal, rejeito os presentes embargos de declaração, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/03/2025